Tribunal: TJPA
Processo: 0005789-31.2016.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11412 - Conflito fundiário coletivo rural
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA POR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PROPRIEDADE INEXPLORADA PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Silas Tavares da Fonseca e Espólio de Paulo Tavares da Fonseca contra sentença proferida pela Vara Agrária Regional de Altamira, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em desfavor de diversos ocupantes da área rural denominada “Fazenda Fonseca”, situada na Gleba 41 do Projeto de Colonização de Altamira, no município de Anapu/PA, com área de 484,2140 hectares. Os autores alegaram invasão sobre área ambientalmente protegida da fazenda e requereram tutela possessória. A sentença reconheceu a consolidação da ocupação coletiva pelos réus e julgou procedente o pedido contraposto de manutenção de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em erro ao reconhecer a consolidação da posse exercida por famílias ocupantes da área rural, em detrimento do direito possessório alegado pelos autores, à luz dos princípios da função social da propriedade e da posse. III. RAZÕES DE DECIDIR A proteção possessória independe de comprovação de domínio, exigindo-se apenas demonstração do exercício da posse, do esbulho e da perda injusta, conforme os arts. 560 a 567 do CPC. Nos litígios agrários, a função social da posse deve ser considerada como critério relevante para julgamento, nos termos do art. 5º, XXIII, e art. 186 da CF/1988, bem como do art. 5º da Lei nº 8.629/1993. O conjunto probatório, incluindo inspeção judicial e parecer do Ministério Público, evidenciou que os apelados exercem posse agrária contínua para fins de moradia, subsistência e produção familiar, o que caracteriza ocupação legítima nos moldes da função social da posse. A ausência de comprovação contemporânea de posse pelo autor, somada ao histórico de abandono e à existência de infrações ambientais, inviabiliza o deferimento da tutela possessória. A desconstituição da ocupação consolidada representaria afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia, considerando-se a situação de vulnerabilidade social das famílias ocupantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A função social da posse prevalece sobre a mera titularidade dominial quando comprovada a ocupação contínua, produtiva e voltada à subsistência familiar em imóvel rural. A ausência de exercício atual e efetivo da posse pelo autor impede o deferimento da reintegração em ação possessória. A consolidação de comunidades rurais em situação de vulnerabilidade pode justificar o indeferimento de pretensões possessórias fundadas exclusivamente em registros dominiais sem uso produtivo da terra. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 186; CPC, arts. 560 a 567; Lei nº 8.629/1993, art. 5º; Lei nº 11.326/2006, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1778336/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.11.2020, DJe 04.12.2020; STJ, REsp 2029511/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por SILAS TAVARES DA FONSECA e espólio de PAULO TAVARES DA FONSECA em face de JOSÉ SANTANA “SANTANA”; “CÍCERO CORRETOR’, “CHICO E ÁTILA”; “TIÃO PERNAMBUCO”; “CARLINHOS”; “SEBASTIÃO”; “FÁBIO”; “WAGNER”; “NENZIM”; “HÉLIO” E OUTROS. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém/PA, 15 de abril de 2025.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005789-31.2016.8.14.0138

APELANTE: PAULO TAVARES DA FONSECA

APELADO: SEBASTIAO DE TAL, ATILA DE TAL, CARLINHOS DE TAL, FABIO DE TAL, JOSE SANTANA, CICERO CORRETOR, CHICO DE TAL, HELIO DE TAL, NENZIM DE TAL, WAGNER DE TAL, TIAO PERNAMBUCO, HERNANDES DE TAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA POR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PROPRIEDADE INEXPLO­RADA PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Silas Tavares da Fonseca e Espólio de Paulo Tavares da Fonseca contra sentença proferida pela Vara Agrária Regional de Altamira, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em desfavor de diversos ocupantes da área rural denominada “Fazenda Fonseca”, situada na Gleba 41 do Projeto de Colonização de Altamira, no município de Anapu/PA, com área de 484,2140 hectares. Os autores alegaram invasão sobre área ambientalmente protegida da fazenda e requereram tutela possessória. A sentença reconheceu a consolidação da ocupação coletiva pelos réus e julgou procedente o pedido contraposto de manutenção de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em erro ao reconhecer a consolidação da posse exercida por famílias ocupantes da área rural, em detrimento do direito possessório alegado pelos autores, à luz dos princípios da função social da propriedade e da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória independe de comprovação de domínio, exigindo-se apenas demonstração do exercício da posse, do esbulho e da perda injusta, conforme os arts. 560 a 567 do CPC.

Nos litígios agrários, a função social da posse deve ser considerada como critério relevante para julgamento, nos termos do art. 5º, XXIII, e art. 186 da CF/1988, bem como do art. 5º da Lei nº 8.629/1993.

O conjunto probatório, incluindo inspeção judicial e parecer do Ministério Público, evidenciou que os apelados exercem posse agrária contínua para fins de moradia, subsistência e produção familiar, o que caracteriza ocupação legítima nos moldes da função social da posse.

A ausência de comprovação contemporânea de posse pelo autor, somada ao histórico de abandono e à existência de infrações ambientais, inviabiliza o deferimento da tutela possessória.

A desconstituição da ocupação consolidada representaria afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia, considerando-se a situação de vulnerabilidade social das famílias ocupantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A função social da posse prevalece sobre a mera titularidade dominial quando comprovada a ocupação contínua, produtiva e voltada à subsistência familiar em imóvel rural.

A ausência de exercício atual e efetivo da posse pelo autor impede o deferimento da reintegração em ação possessória.

A consolidação de comunidades rurais em situação de vulnerabilidade pode justificar o indeferimento de pretensões possessórias fundadas exclusivamente em registros dominiais sem uso produtivo da terra.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 186; CPC, arts. 560 a 567; Lei nº 8.629/1993, art. 5º; Lei nº 11.326/2006, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1778336/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.11.2020, DJe 04.12.2020; STJ, REsp 2029511/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
SILAS TAVARES DA FONSECA e espólio de PAULO TAVARES DA FONSECA
em face de
JOSÉ SANTANA “SANTANA”; “CÍCERO CORRETOR’, “CHICO E ÁTILA”; “TIÃO PERNAMBUCO”; “CARLINHOS”; “SEBASTIÃO”; “FÁBIO”; “WAGNER”; “NENZIM”; “HÉLIO” E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SILAS TAVARES DA FONSECA e espólio de PAULO TAVARES DA FONSECA

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária Regional de Altamira, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
julgou totalmente procedente a ação, tendo como apelados
JOSÉ SANTANA “SANTANA”; “CÍCERO CORRETOR’, “CHICO E ÁTILA”; “TIÃO PERNAMBUCO”; “CARLINHOS”; “SEBASTIÃO”; “FÁBIO”; “WAGNER”; “NENZIM”; “HÉLIO” E OUTROS.

Em breve síntese da inicial, informou que

o imóvel do autor é destinado à atividade pecuária familiar, sendo parte da área como de preservação permanente e que sobre parcela desta, no total de 74,7614ha, fora gerado um Termo de Ajustamento de Conduta junto à SEMA/PA com a obrigação de recomposição ambiental.

Asseverou que exatamente sobre a área referida, com obrigatoriedade de recomposição, os réus iniciaram a invasão de forma silenciosa e progressiva, praticando a derrubada de árvores e roço no período noturno além de efetuar limpeza de terrenos para instalação de barracos. Requereu ao final expedição de mandado proibitório e alternativamente mandado de reintegração de posse esbulhada.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 21993954), julgou totalmente improcedente a inicial, conforme segue:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente Paulo Tavares da Fonseca (procurador do requerente: Silas Tavares da Fonseca), substituído por Espólio de Paulo Tavares da Fonseca sendo inventariante: Murilo Ribeiro da Fonseca, em desfavor de José Santana “Santana”; “Cícero Corretor’, “Chico e Átila”; “Tião Pernambuco”; “Carlinhos”; “Sebastião”; “Fábio”; “Wagner”; “Nenzim”; “HÉLIO” e outros, para EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, negando-lhe a manutenção de posse pleiteada na exordial,
ao mesmo tempo em que julgo procedente o pedido contraposto e defiro a manutenção de posse para os requeridos na área objeto desta demanda.

Deverá o autor proceder ao recolhimento das custas processuais assim como arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 84, §2°, do CPC, a serem revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP, instituído pela Lei Estadual n.º 6.717/05, e depositados na conta corrente n.º 182900-9, agência n.º 015 do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.

Oficie-se ao chefe da Unidade Executora do INCRA – Altamira e à Procuradoria Federal Especializada do INCRA em Santarém encaminhando cópia da presente decisão, bem como ao ITERPA.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Expeça-se todos os expedientes necessários para o regular cumprimento desta decisão.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se

Inconformado, o autor
SILAS TAVARES DA FONSECA e espólio de PAULO TAVARES DA FONSECA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 21993965). Alegam, em síntese, que a ação possessória foi originalmente ajuizada sob a forma de interdito proibitório e posteriormente convertida em reintegração de posse, tendo como escopo a proteção da posse sobre a Fazenda Fonseca, supostamente invadida pelos apelados. Sustentam que a impossibilidade de comprovação da posse contemporânea à propositura da ação se deve ao histórico de litigiosidade envolvendo a área, esta sendo a quinta ação possessória ajuizada relativamente ao mesmo imóvel.

Afirmam que houve destacamento do patrimônio público com ocupação legítima da área, não tendo sido considerado o alegado título de propriedade e os investimentos realizados para uso agrário da terra. Alegam ainda que a consolidação das estruturas comunitárias por parte dos apelados não poderia servir de base para o reconhecimento da posse legítima em detrimento do proprietário original, especialmente porque haveria indícios de comercialização de lotes e substituição dos ocupantes originários.

Postulam, ao final, pela reforma da sentença, com julgamento de procedência da ação possessória e improcedência do pedido contraposto.

Em contrarrazões (ID 21993980), os apelados, representados pela Defensoria Pública, sustentam que a sentença deve ser integralmente mantida. Argumentam que está demonstrado nos autos o abandono prolongado do imóvel pelos autores, inexistindo qualquer comprovação de exercício de posse agrária com atendimento à função social da propriedade. Defendem que a ocupação da área por famílias em estado de extrema vulnerabilidade socioeconômica se deu em razão da ausência de destinação produtiva e ambiental das terras, tendo os ocupantes consolidado uso efetivo e contínuo para fins de moradia, subsistência e produção familiar. Afirmam que os documentos juntados em sede recursal caracterizam inovação probatória vedada e que os episódios de reintegrações anteriores não afastam o ônus probatório que incumbia ao autor quanto à posse atual. Pugnam pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer opinando pelo conhecimento do recurso, mas manifestando-se pelo seu desprovimento.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado gira em torno da discussão possessória travada na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de Paulo Tavares da Fonseca, representado por seu inventariante, contra diversos ocupantes de imóvel rural situado na Gleba 41 do Projeto de Colonização de Altamira, no município de Anapu/PA, com área de 484,2140 hectares, denominado “Fazenda Fonseca”.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que a sentença de primeiro grau teria incorrido em equívoco ao desconsiderar a comprovação da posse agrária exercida pelo autor, limitando-se a reconhecer a consolidação da ocupação coletiva pelos apelados sem valorizar os documentos comprobatórios juntados aos autos, bem como desconsiderando o histórico de litígios anteriores sobre a mesma área.

Inicialmente, impende destacar que a ação possessória é regida por princípios próprios, notadamente o da autonomia da posse em relação à propriedade, o que significa dizer que a proteção possessória independe de comprovação de domínio, bastando a demonstração do exercício da posse, o tempo da turbação ou esbulho e a perda da posse injustamente, nos termos dos artigos 560 a 567 do Código de Processo Civil.

A despeito da natureza possessória da ação, em litígios agrários como o presente, deve-se considerar também o princípio constitucional da função social da propriedade, previsto no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, segundo o qual:
“a propriedade atenderá a sua função social”
.

A Constituição estabelece, ainda, no art. 186, os requisitos para o cumprimento da função social da propriedade rural, quais sejam: aproveitamento racional e adequado; utilização adequada dos recursos naturais; observância das normas que regulam as relações de trabalho; e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

O processo originário demonstrou, com base nas provas colacionadas — inclusive inspeção judicial e manifestação do Ministério Público (ID 57909912) —, que o imóvel, embora objeto de antigas tentativas de reintegração pelo autor, encontrava-se há anos ocupado de forma contínua por famílias de trabalhadores rurais que utilizam a terra para subsistência, criando animais, cultivando alimentos e edificando estruturas coletivas como escolas e locais de culto, o que configura posse agrária nos moldes do art. 191 da Constituição Federal e do art. 5º da Lei nº 8.629/1993.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a função social da posse como elemento relevante para a solução de lides agrárias. Transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. PROPRIEDADE . ESBULHO. REQUISITOS. FUNÇÃO SOCIAL. NECESSIDADE DE EXAME . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 2. DEMAIS QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES DO APELO ESPECIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL . 3. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, "o cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1 .201, parágrafo único, do Código Civil" ( REsp 1.148.631/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel . p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014). 1.1. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à função social do contrato, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos . 2. No mais, não há como conhecer das questões residuais trazidas no agravo interno, uma vez que não foram alegadas nas contrarrazões do apelo especial, constituindo indevida inovação recursal. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 1778336 MG 2018/0281412-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA . DIREITO À PASSAGEM FORÇADA. FUNDAMENTO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE . FINALIDADE. GARANTIR O USO E A FRUIÇÃO DA COISA. TITULARIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA . POSSUIDOR. CARACTERIZAÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 11/7/2022 e concluso ao gabinete em 5/10/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se o possuidor tem direito à passagem forçada na hipótese de imóvel encravado .3- No que diz respeito à tese calcada na suposta ofensa ao art. 426 do CC/2002, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.4- O direito à passagem forçada - que encontra fundamento nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse - é o poder atribuído, pela lei, a determinado titular de, na hipótese de imóvel encravado, sujeitar o vizinho a lhe dar passagem até via pública, nascente ou porto, mediante pagamento de indenização.5- A existência da posse ou do direito de propriedade sem a possibilidade real e concreta de usar e fruir da coisa em razão do encravamento, significaria retirar do imóvel todo o seu valor e utilidade, violando o princípio da função social que informa ambos os institutos .6- O vizinho que recusa passagem ao possuidor do imóvel encravado, exerce seu direito de maneira não razoável, em desacordo com o interesse social e em prejuízo da convivência harmônica em comunidade, o que configura não apenas uso anormal da propriedade, mas também ofensa à sua função social, situação que não merece a tutela do ordenamento jurídico.7- Partindo da interpretação teleológica do art. 1.285 do CC/2002 e tendo em vista o princípio da função social da posse, é forçoso concluir que o direito à passagem forçada é atribuído também ao possuidor do imóvel .8- Na hipótese dos autos, tendo em vista que, conforme se extrai do acórdão recorrido, restou comprovado que a autora, recorrida, é possuidora do imóvel em questão, não merece reforma o aresto estadual, pois, consoante já ressaltado, o possuidor também tem direito à passagem forçada na hipótese de imóvel encravado, nos termos do art. 1.285 do CC/2002.9- Recurso especial não provido .

(STJ - REsp: 2029511 PR 2022/0307179-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

O recorrente, embora afirme ter exercido posse legítima sobre a área, não logrou êxito em demonstrar tal fato de forma contemporânea à propositura da ação. Conforme bem assinalado na sentença (ID 21993954) e ratificado no parecer ministerial, os documentos apresentados dizem respeito a períodos anteriores à atual ocupação, e se referem a registros cartorários, termos de ajustamento de conduta e autorizações ambientais com prazos vencidos, não havendo demonstração de exploração produtiva recente.

Aliás, a própria fiscalização ambiental realizada pela SEMAS/PA concluiu pelo indeferimento de pedidos de prorrogação de manejo florestal e pela existência de infrações ambientais na área (ID 57909904), o que reforça a ausência de cumprimento da função social por parte do autor.

Por outro lado, os réus demonstraram por meio de provas documentais e da inspeção judicial que vivem na área há anos, exercendo atividades agrícolas de pequena escala, compatíveis com a agricultura familiar, evidenciando-se a consolidação da ocupação e o caráter socioeconômico da posse, nos termos do art. 1º da Lei nº 11.326/2006, que define agricultor familiar como aquele que reside na propriedade rural e a utiliza como meio de vida.

No presente feito, observa-se que a proteção possessória buscada pelo apelante se choca com a realidade fática de uma ocupação consolidada, cuja desconstituição representaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e à proteção jurídica do direito à moradia e à função social da posse.

A retirada compulsória de dezenas de famílias de baixa renda sem alternativa habitacional e sem ter havido exploração produtiva da área pelo autor revela-se medida desproporcional e não amparada pelo ordenamento jurídico atual.

Assim, em consonância com os fundamentos da sentença de origem, com os elementos probatórios constantes dos autos e, sobretudo, com o bem fundamentado parecer do Ministério Público, não há como acolher a pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025